Tribunal: TJMT
Processo: 1011200-40.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Embargos de Declaração: 1011200-40.2019.8.11.0001
Embargante: ROSILENE TAQUES DA SILVA
Embargada: OI S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 10/09/2020
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO, NOS TERMOS DO ART.1.022,III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.
2. Consoante nova redação expressa no Código de Processo Civil, o erro material passou a ser uma das hipóteses elencadas para oposição de embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011200-40.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROSILENE TAQUES DA SILVA - CPF: 023.592.631-02 (REPRESENTANTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS E O ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020